Tribunal: STF
Processo: SL 1894
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Arroio do Tigre, com o intuito de sustar os efeitos de ato proferido no âmbito do Precatório nº 5019320-04.2024.8.21.7000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Na origem, Lorena Neske Silveira, servidora do município, teve reconhecido o direito à manutenção do vínculo funcional após aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Com o trânsito em julgado da decisão, foi promovido o Cumprimento de Sentença nº 5002005-72.2021.8.21.0143, que deu origem à requisição de pagamento de precatório no valor de R$ 179.224,12 (cento e setenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e doze centavos), posteriormente atualizado, em 01.03.2024, para R$ 193.131,91 (cento e noventa e três mil, cento e trinta e um reais e noventa e um centavos) - Precatório nº 5019320-04.2024.8.21.7000. 
O Município informa que, em 09.03.2026, foi intimado a proceder ao depósito do valor requisitado, sob pena de adoção das medidas previstas nos §§ 5º e 6º do art. 100 da Constituição. Sustenta que a exigência de pagamento imediato do precatório, sob pena de sequestro de verbas, acarretaria grave lesão à ordem e à economia públicas. Afirma que a controvérsia de fundo — relativa à permanência de servidor público no cargo após aposentadoria pelo RGPS — foi submetida a esta Corte no Tema 1.150 da Repercussão Geral, no qual se assentou “a impossibilidade de reintegração ou manutenção do servidor aposentado pelo RGPS no mesmo cargo, desde que haja previsão de vacância em lei local” (eDOC 1, p. 1). Em razão da superveniência desse entendimento vinculante, noticia ter ajuizado a Ação Revisional nº 5002344-60.2023.8.21.0143, com o objetivo de adequar o título judicial à orientação constitucional fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Defende, por conseguinte, que, enquanto não houver solução definitiva na via revisional, a preservação da plena eficácia executiva do precatório projeta impactos gravosos sobre a gestão pública local, com potencial de comprometer a regularidade necessária à obtenção de recursos federais e à continuidade de políticas públicas essenciais. Requer, ao final, o seguinte:

“(...)
b) em caráter liminar, a suspensão dos efeitos executivos da decisão proferida em 09/03/2026, no âmbito do Precatório nº 5019320- 04.2024.8.21.7000/RS, especificamente para sustar, até ulterior deliberação, a exigibilidade imediata do depósito e a adoção das medidas previstas no art. 100, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal, naquilo em que possam produzir restrições administrativas, financeiras ou cadastrais capazes de comprometer a regularidade do Município para fins de celebração, tramitação e recebimento de transferências voluntárias, emendas parlamentares e instrumentos congêneres; 
c) subsidiariamente, caso não deferida a suspensão nos exatos termos acima, seja determinada medida equivalente apta a preservar a regularidade administrativa e fiscal do Município perante os sistemas federais pertinentes, inclusive mediante sustação temporária dos efeitos restritivos correlatos, até julgamento definitivo da ação revisional nº 5002344- 60.2023.8.21.0143; 
d) ao final, a confirmação da suspensão até o trânsito em julgado da ação revisional ou até ulterior decisão dessa Suprema Corte que venha a afastar o quadro de grave lesão ora demonstrado;
(...)”
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 12):
“Suspensão de Liminar. Precatório. Natureza administrativa dos atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório. Não cabimento de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 733/STF. Não cabimento da medida de contracautela. Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo." 
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No presente caso, o Município de Arroio do Tigre pretende sustar a exigibilidade da requisição de pagamento de precatório originalmente fixado em R$ 179.224,12 (cento e setenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e doze centavos), posteriormente atualizado, em 01.03.2024, para R$ 193.131,91 (cento e noventa e três mil, cento e trinta e um reais e noventa e um centavos), a fim de obstar a adoção das medidas previstas no art. 100, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal. Informa que foi intimado, em 09.03.2026, a proceder ao depósito do valor requisitado, sob pena de incidência dessas providências constitucionais - o ato não foi juntado aos autos.
A jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que os atos praticados pelo Presidente do Tribunal no processamento e pagamento de precatórios possuem natureza administrativa, não jurisdicional. Ausente a natureza jurisdicional do ato impugnado, não se revela cabível o recurso extraordinário. Tal compreensão encontra-se sintetizada na Súmula nº 733/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”. Por consequência, não se instaura a competência desta Corte para a apreciação do pedido suspensivo, uma vez que, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, a suspensão pressupõe decisão judicial passível de controle pelo tribunal ao qual caberia o conhecimento do recurso. Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS. DEPÓSITOS INSUFICIENTES. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. SÚMULA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO, COMO REGRA, DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA EM AÇÕES AJUIZADAS PELO PODER PÚBLICO. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º, DA LEI 8.437/1992. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
2. In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de reconhecer a natureza administrativa dos atos do Presidente de Tribunal no processamento dos precatórios judiciais, entendimento este consagrado na Súmula 733 desta Suprema Corte, in verbis: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”. 
3. Incabível se revela, como regra, o incidente de contracautela manejado contra decisão proferida em ação proposta na origem pelo próprio ente público ou concessionária de serviço público, nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, que prevê que o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. 
4. Agravo a que se nega provimento. (SS 5.520-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16.05.2022)
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente